Tribunal: TJSP
Processo: 0005619-95.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – porte de drogas para uso próprio: Constitucional o dispositivo. Dever do Estado de zelar pela Saúde, Qualidade de Vida, Preservação das boas características da Espécie Humana. Uso de droga que causa mal à saúde, impede o exercício do Direito à Vida plena, livre de dependência, pode causar degeneração da Espécie Humana. Antecedentes de cuidado com o agente no Lei no. 8.069/1990 – ECA.

Ementa:
APELAÇÃO – porte de drogas para uso próprio: Constitucional o dispositivo. Dever do Estado de zelar pela Saúde, Qualidade de Vida, Preservação das boas características da Espécie Humana. Uso de droga que causa mal à saúde, impede o exercício do Direito à Vida plena, livre de dependência, pode causar degeneração da Espécie Humana. Antecedentes de cuidado com o agente no Lei no. 8.069/1990 – ECA.
Corrupção de menores: toda e qualquer atitude de corroer o caráter do menor, quer já tenha praticado ato infracional, ou não venha mais a praticá-lo, deve ser coibida. Condição do menor, adolescente, suscetível a influências externas, em formação corporal, psíquica, com deturpação do modo de vida. Atração maior do modo criminoso de vida, pela facilidade, desviando do Trabalho e Ordem.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0005619-
95.2017.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante IGOR ANDRE
PASSOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005619-95.2017.8.26.0136 -Voto no 39774
2
VOTO No.
39774
AP. No.
0005619-95.2017.8.26.0136
COMARCA:
CERQUEIRA CESAR 1a. VARA JUDICIAL
APTE.:
IGOR ANDRÉ PASSOS DA SILVA
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” MARCELO STABEL DE CARVALHO
HANNOUN
APELAÇÃO

porte
de
drogas
para
uso
próprio:
Constitucional o dispositivo. Dever do Estado de zelar pela
Saúde, Qualidade de Vida, Preservação das boas características
da Espécie Humana. Uso de droga que causa mal à saúde,
impede o exercício do Direito à Vida plena, livre de
dependência, pode causar degeneração da Espécie Humana.
Antecedentes de cuidado com o agente no Lei no. 8.069/1990
ECA.
Corrupção de menores: toda e qualquer atitude de corroer o
caráter do menor, quer já tenha praticado ato infracional, ou
não venha mais a praticá-lo, deve ser coibida. Condição do
menor, adolescente, suscetível a influências externas, em
formação corporal, psíquica, com deturpação do modo de vida.
Atração maior do modo criminoso de vida, pela facilidade,
desviando do Trabalho e Ordem.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi
observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão
legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005619-95.2017.8.26.0136 -Voto no 39774
3
Não se conformando com a R. decisão de fls. 190/196 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação IGOR ANDRÉ PASSOS DA
SILVA, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de 29 de
junho de 2017, como incurso no artigo 244-B da Lei no. 8.069/1990 - ECA, à
pena de um ano reclusão, em regime prisional aberto e com substituição.
Como incurso no artigo 28, da Lei no. 11.343/2006 - Lei de Drogas, à pena de
advertência.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (fls. 203/217), nega a corrupção do menor, assinalando que
o menor já havia se envolvido em “fatos criminosos” anteriormente. Traz
julgados à Colação. Apresenta pedido de inconstitucionalidade do artigo 28, da
Lei no. 11.343/2006 - Lei de Drogas. Argumenta a respeito do “princípio da
proporcionalidade” pela quantidade de droga.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
Duas as condutas imputadas, delas derivando o decreto
condenatório, de ambas apelando o condenado, de se analisar por primeiro a
relativa ao porte de drogas para uso próprio.
Não negando o apelante que tivesse a droga encontrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005619-95.2017.8.26.0136 -Voto no 39774
4
para seu próprio uso, pretende ser inconstitucional a condenação. Na
realidade, a discussão sobre o tema encampa que não se trataria de crime por
não haver imposição de pena. E assim é.
Não encontro a aludida inconstitucionalidade, de vez que
um dos objetivos da Constituição Federal é o de proporcionar bom, seguro e
saudável modo de Vida ao Cidadão. Ora, com essa mesma preocupação de
proteção se encontra o Lei no. 8.069/1990 ECA, no qual o menor infrator não
é punido, mas sim, encaminhado para tratamento. É a mesma situação que
aqui se repete, de não ser o usuário, portador de droga para seu próprio uso,
punido, mas sim, de o encaminhar para tratamento.
Quer sob o ponto de vista da Dignidade da Pessoa
Humana, sendo que a pessoa dispor de sua capacidade plena de viver é o
ponto principal, sem ficar aniquilada, subjugada, submetida a entorpecimento
ou alienação por uso de droga é princípio Constitucional, não é menos certo
que sob o ponto de vista da Saúde Pública também isso se afigura
Constitucional. Decerto que não submeter alguém a tratamento médico
desonera o Estado; as consequências nefastas do uso de drogas com
encaminhamento para crimes diversos ou, simplesmente, para conduta de
lesão corporal própria ou de terceiro por vários meios é de interesse do
Estado, inclusive como economia e Segurança Pública. De outro viés,
assegurar o bom desenvolvimento e manutenção das boas características da
Espécie Humana também é de interesse do Estado, quer sob a aparência de
menos pessoas com defeitos físicos ou mentais, quer para a melhoria da Raça
Humana o uso de drogas deforma, degenera a descendência do usuário.
Assim, não encontro a alegada inconstitucionalidade na
medida de assegurar o devido tratamento ao usuário de droga, mas sim,
como Dever do Estado em proporcionar tais condições aos que vivem
em Território Nacional, ao Cidadão. Rejeito as ponderações,
argumentos da Defesa Apelante em contrário a este entendimento,
como um todo. A versão antípoda é repelida por esta conclusão.
Quanto ao delito de corrupção de menores, é certo que
pode se dar quer para o desvio da personalidade do menor, quer para o
aperfeiçoamento, quer para a manutenção desse desvio de personalidade.
Adolescentes, jovens, são sugestionáveis e perante as
dificuldades da vida e promessa de lucro fácil com subtrações, são levados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005619-95.2017.8.26.0136 -Voto no 39774
5
tanto como uma ascensão social, mesmo. Não há como se negar que nesses
ambientes o crime é carismático. Ainda que corrompido anteriormente, cada
ato de corrosão é sedimentador de mais uma agravante.
Os adolescentes são personagens sujeitos a influências
externas; estão em formação constante nessa fase, hormônios e alterações
físicas se apresentando e na parte psíquica, a necessidade de autoafirmação
se fazendo presentes. A indução para o trabalho como para o crime podem se
apresentar simultânea e uniformemente, mas o mais favorável, menos
trabalhoso e com possibilidade de refletir sobre certos ambientes é o que será
acolhido.
Ainda que corrompido anteriormente o menor, não é
menos certo que todo e qualquer ato que novamente o expõe é um acréscimo
à deterioração do caráter. Jovens em formação, atraídos pelo lucro
apresentado como fácil e querendo se distanciar do labor, em ambientes nos
quais o mau proceder é sinônimo de ascensão social, são presas fáceis.
A corrupção do menor, personalidade em formação,
assume especial pelo encaminhamento indevido, errado principalmente, dele.
Pode ser desviado do caminho certo e pelas dificuldades de ascensão social,
econômica, manutenção de família regular em razão de estudo ou dedicação
ao trabalho, confrontando com prestígio do crime, a atração ao ser em
evolução, formando-se, é gritante. Isso leva ao encaminhamento da conduta.
Participo do entendimento de que qualquer ato de corrosão
do caráter de menor é suficiente para o encaminhar ou manter no crime. Está-
se lidando com um adolescente, pessoa em formação de órgãos, hormônios
construindo corpo e mente, facilmente sugestionável.
É a posição exposta no Acórdão TJSP, Apelação
0001190.05.2014.8.26.0229, Rel. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, 3a. Câmara
Criminal, j.05.07.2016. V.U. "In" Magistratura Estadual - Coord. SENIVALDO
DOS REIS JUNIOR
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada. Foi fixada a pena base, analisadas as formas de acréscimo,
dentro do critério trifásico. O regime prisional tem previsão legal.
Em relação a detração penal, será objeto de análise pela
Vara das Execuções Penais competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005619-95.2017.8.26.0136 -Voto no 39774
6
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do apelo apresentado por IGOR ANDRÉ PASSOS DA SILVA, é NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator